Tribunal: STF
Processo: Rcl 75957
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1008538-70.2024.8.26.0079, para garantir a observância da Súmula Vinculante 37.



    O reclamante narra o seguinte:



    Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas.



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal: ’Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’. 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988. 



    Ao decidir a questão, todavia, a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) a legislação deveria ser interpretada à luz do princípio da igualdade (doc. 1, pp. 1-2 - sem os grifos do original).



    Sustenta que o ato reclamado:



    [...] determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, bem como porque assim o exigiria o princípio da igualdade. 



    Deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. 



    Destaca-se, assim, que o acórdão reclamado ignorou a expressa ressalva realizada pelo legislador, em um contexto no qual vislumbrou uma inexistente equidade de tratamento legal para garantir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1008538-70.2024.8.26.0079), com a expedição de comunicação ao C.1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.



    [...]



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1008538-70.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37 (doc. 1, pp. 13-14 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A pretensão do reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A Súmula Vinculante 37, paradigma apontado nesta reclamação, tem o seguinte teor: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PARA CELETISTAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu à servidora pública estadual, contratada sob regime celetista e ocupante do cargo de técnico de enfermagem, o direito ao recálculo do adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com redação dada pela LC nº 1.179/2012. A Fazenda Pública alega ilegitimidade passiva e que o adicional deveria ser calculado conforme o artigo 192 da CLT, ou seja, sobre o salário mínimo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    Estabelecer se o cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública celetista deve seguir o critério estabelecido na CLT ou na legislação estadual específica (LC nº 432/1985). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    A legislação estadual (LC nº 432/1985) aplica-se ao cálculo do adicional de insalubridade para servidores celetistas, uma vez que o artigo 3º da referida lei não faz distinção entre regimes celetistas e estatutários, desde que comprovadas as condições de insalubridade no ambiente de trabalho. A jurisprudência consolidada reconhece que, em situações análogas, a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 deve ser extensiva aos servidores públicos celetistas, sob pena de tratamento desigual e injustificado entre servidores que exercem funções idênticas e em ambientes de trabalho semelhantes. Não há violação aos artigos 2º e 169 da Constituição Federal, nem às Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pretensão da autora limita-se à correta aplicação da legislação estadual de regência, sem ampliação indevida de despesas públicas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade de servidores celetistas em âmbito estadual deve ser calculado nos termos da legislação estadual específica (LC nº 432/1985), quando comprovadas as condições de insalubridade, independentemente do regime de contratação (doc. 17, p. 104).



    Veja-se que o Tribunal reclamado analisou o art. 3º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 e entendeu que a referida norma “não faz distinção entre regimes celetistas e estatutários, desde que comprovadas as condições de insalubridade no ambiente de trabalho”.



    Conforme entendimento predominante desta Corte, tal fundamento demonstra, ainda que de forma implícita, a aplicação do princípio da isonomia para embasar a concessão de vantagens exclusivas de servidores públicos por meio do Poder Judiciário.



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 432/1985 é claro ao estabelecer que:



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade (grifei).



    No entanto, a autoridade reclamada ignora a exclusão expressa em lei, para ampliar benefícios a celetistas com base no princípio da isonomia, extrapolando os limites legais, sob risco de atuar como legislador positivo, em desrespeito à Constituição Federal.



    Nesse ponto, decidiu monocraticamente o Ministro Dias Toffoli, em caso idêntico:



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (Rcl 73.899/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/11/2024 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, também pela impossibilidade de equiparação de servidores celetistas e estatutários, do Estado de São Paulo, para fins do cálculo do adicional de insalubridade, confiram-se: Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024; Rcl 73.328/SP, Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; Rcl 73.356/DF, Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; Rcl 74.135/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/11/2024; e Rcl 74.196/SP, da minha relatoria, DJe 3/2/2025.



     



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do Processo 1008538-70.2024.8.26.0079, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator